Tribunal: TJMT
Processo: 1033822-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033822-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CLEODETE DOS SANTOS - CPF: 011.036.461-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE CONSUMO\FATURA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

Diante da ausência de prova do pagamento, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEODETE DOS SANTOS, contra a sentença exarada pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Jorge Alexandre Martins Ferreira, que na Ação Revisional de contrato c/c pedido de indenização por danos morais no 1033822-90.2019.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial, para
indeferir
o pedido de dano moral e
determinar
a emissão de novas faturas, conforme a média dos 12 (doze) meses anteriores à expedição das faturas de Março e Abril de 2019.

Por fim, condenou a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Inconformada com a sentença, a apelante pretende unicamente à restituição dos valores pagos das faturas dos meses de Março e Abril de 2019.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 59049502.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Como já visto anteriormente, a recorrente pretende a restituição do valor pago, referente às faturas de Março e Abril de 2019.

Ocorre, todavia, que inexiste nos autos, comprovante de pagamento das referidas faturas.

Sabe-se que o dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

Em outras palavras, a lei processual atribui ao sujeito processual o encargo de provar determinado fato sob pena de, não o fazendo, sofrer o prejuízo de não ser acolhida a sua alegação pelo Juiz.

Sobre o tema, pertinentes as lições de Humberto Theodoro Júnior:

Não há dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há simples ônus, de modo que o litigante assume o riso de perder a causa se não proar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual.

Inexistindo obrigação ou dever de provar para a parte, o ônus da prova se trona, em última análise, um critério de julgamento para o juiz: sempre que, ao tempo da sentença, ele se deparar com a falta ou insuficiência de provas para retratar a verdade dos fatos controvertidos, o juiz decidirá a causa contra aquele a quem o sistema legal atribuir o ônus da prova, ou seja, contra o autor, se foi o fato constitutivo do seu direito o não provado, ou contra o réu, se o que faltou foi a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo invocado na defesa.

No ônus da prova, portanto, verifica-se um aspecto de 'regra de decisão', qual seja, evitar o non liquet (recusa de julgar). Por meio desse mecanismo processual, impede-se que a causa se encerre sem julgamento por falta de prova. Decide-se o mérito, segundo a regra do ônus probandi, desprezando-se a alegação de quem não provou o fato que lhe competia comprovar. Assim, o inaceitável non liquet (não julgamento) se transforma num liquet (julgamento do litígio) contra parte que descumpriu a regra legal de distribuição dos encargos probatórios. (Aut. Cit. Curso de Direito Processual Civil. Vol.1, 56a ed., rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, págs. 875/876, 2015).

O art. 373, I, do Código de Processo Civil, por sua vez, determina que “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”.

Assim, a ilação que se extrai é no sentido de que a Autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, inexistindo provas contundentes dos danos por ela afirmados na exordial.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021